Tribunal: STF
Processo: ARE 823571
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Ceará:
    “EMENTA: RECURSO APELATÓRIO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS – CHS/2007 – LIMINAR SATISFATIVA – CONFIRMADA POR SENTENÇA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. I - ‘Art. 523 do CPC. Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o Tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação. § 1º Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal’. (Redação da lei 9.139/95). Agravo Retido sequer mencionado nas contrarrazões do Recurso Apelatório (§ 1º). AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. II – In casu, necessária é a aplicação da teoria do fato consumado, posto que a conclusão do CHS/2007 pelo apelado, conforme certificados de fls. 93/94, já se consolidou pelo decurso do tempo, sendo, então, irreversível. III – RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E IMPROVIDO” (fl. 9, e-doc. 5). 
    No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:
    “O cerne da questão, sub examine, gravita em torno da (im)possibilidade de reversão de situação consolidada pelo autor, ora apelado, qual seja, a conclusão do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2007. Inicialmente, registro que, embora, no caso em tela, o apelado não tenha conseguido reunir as condições formais necessárias para participação no CHS/2007, na forma das regras contidas na nota de instrução n. 003/2007 (fls. 27/29), e, não tenha, efetivamente, comprovado preterição na ordem de antiguidade, resta claro que a pretensão de participar do referido curso foi devidamente alcançada, através da decisão que concedeu a antecipação de tutela (fls. 45/47) e da sentença que julgou procedente o pedido autoral, confirmando os efeitos da tutela antecipada (fls. 233/239). Nesta senda, analisando sistematicamente o presente caso, aplicando, inclusive, o princípio da razoabilidade, um dos principais norteadores da atividade administrativa, observa-se que os argumentos apresentados pelo apelante (fls. 242/248) não tem condão de desconstituir a situação fática estabelecida pela sentença guerreada. Com efeito, ao contrário do que alega o apelante, in casu, torna-se absolutamente necessária a aplicação da teoria do fato consumado, posto que a conclusão do CHS/2007 pelo apelado, conforme certificados de fls. 93/94, já se consolidou pelo decurso do tempo, sendo, então, irreversível. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos Tribunais Regionais Federais (TRF’s) sobre casos semelhantes, vejam-se os seguintes arestos, in verbis: (...) Ademais, ressalta-se que a consolidação do cenário fático, no caso sub examine, não representa qualquer prejuízo a terceiros ou a própria Administração Pública, vez que não lhe impõe a obrigação de promover a servidor/apelado, haja vista ser a conclusão do curso de habilitação apenas um dos requisitos para a promoção a patentes superiores, nos termos do que dispõe o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Ceará – Lei Estadual n. 13.729/06. Diante do exposto, de acordo com as peculiaridades pertinentes ao caso em exame, considerando que a liminar satisfativa foi confirmada por sentença, e, aplicando o princípio da razoabilidade, conheço do presente recurso apelatório, mas para negar-lhe provimento, mantendo a sentença integralmente” (fls. 7-10, e-doc. 5).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 4, e-doc. 8).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º, os incs. XXXVI e LIV do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 quanto à alegada contrariedade ao inc. XXXVI do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República, ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).
    O agravante sustenta que, “tendo emitido expresso juízo sobre princípio de natureza constitucional (princípio da razoabilidade), aplicando-o ao caso, não há dúvida de que restou caracterizado o prequestionamento” e, “ainda que se entenda que alguns dos dispositivos constitucionais que embasam a presente súplica não estejam prequestionados, eis que não mencionados expressamente no decisório vergastado, é evidente que eles podem ser aplicados à espécie, por força do efeito translativo do RE” (fl. 3, e-doc. 14). 
    Argumenta que “o quadro de fato estabelecido no acórdão – o recorrido realizou o curso para fins de promoção exclusivamente amparado na medida liminar anteriormente deferida, que foi confirmada na sentença tão somente pelo decurso do tempo, aplicando-se a teoria do fato consumado – não é em momento algum objeto de divergência. (…) Assim, o recurso extremo estatal limita-se a discutir a qualificação jurídica da causa, sem em momento algum divergir do quadro fático lançado no acórdão recorrido, motivo pelo qual não se aplica à espécie o disposto na Súmula 279 do STF” (fls. 4-5, e-doc. 14).
    Ressalta que “a conclusão acerca da legitimidade da aplicação da teoria do fato consumado, à luz dos dispositivos constitucionais indicados (arts. 5º, inc. XXXVI e 37, caput da CF/88), prescinde de qualquer análise de ato normativo infraconstitucional” (fl. 5, e-doc. 14). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A alegada ofensa ao art. 1º, aos incs. XXXVI e LIV do art. 5º e ao caput do art. 37 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017);
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, PARÁGRAFOS 2º, 3º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 957.238-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.8.2016).
    6. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007. 
    Na espécie em exame o acórdão recorrido foi publicado em 27.1.2012 (e-doc. 6), quando já exigível a demonstração formal da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 
    7. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. (...)
    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.
    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”.
     Dispõe-se na legislação processual que, “para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo” (§ 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e parágrafo único do art. 322 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Para o atendimento da repercussão geral, o recorrente deverá demonstrar a existência de dois requisitos: relevância da matéria (econômica, política, social ou jurídica) e transcendência do tema (questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa).
    8. O requisito da transcendência não foi demonstrado pelo agravante.
    Apesar de ter mencionado a repercussão geral na espécie vertente, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional.
    Insuficiente na espécie mencionar que “a presente lide, a despeito de definir, também, questão subjetiva do autor, versa sobre tema que possui relevância na seara forense nacional, na medida em que é matéria de interesse comum a todos os entes de direito público que não sejam reconhecidas como legítimas situações criadas sem nenhum amparo jurídico, construídas tão somente como base em decisão judicial precária. A aplicação da teoria do fato consumado, que é combatida por meio desse recurso, é comum em várias áreas de atuação da Administração Pública federal, estadual e municipal, tais como no exercício do poder disciplinar, nas promoções dos servidores, nos concursos públicos, gerando verdadeiras distorções que só contribuem para a piora dos serviços públicos em geral. Sobejamente demonstrada, pois, a existência de repercussão geral das questões constitucionais veiculadas no presente recurso” (fl. 5, e-doc. 10).
    Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do agravante demonstrar haver relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário.
    Essa exigência não é exclusiva da repercussão geral ou do sistema brasileiro. Institutos similares no direito comparado, como a petition for certiorari na Suprema Corte dos Estados Unidos, também exigem a demonstração de que a solução da causa ultrapassa os interesses subjetivos das partes:
    “Independentemente de o conflito estar delineado na petição, o requerente deve demonstrar todas as razões pelas quais o Tribunal deveria conceder a certiorari. A importância de um caso e, consequentemente, de seu “merecimento à certiorari” depende, acima de tudo, de quantas partes, além das que litigam, serão afetadas pelas questões apresentadas. O requerente deve persuadir o Tribunal de que o seu caso não se volta apenas para fatos delineados ou que as questões afetem apenas às partes do caso. Como afirmado pelo Chief Justice Vinson:
    Os advogados precisam ser aconselhados, na preparação de petitions for certiorari, a dedicar um pouco menos de tempo discutindo o mérito dos casos e um pouco mais de tempo demonstrando o por quê eles são importantes para que o Tribunal os ouça... O que o Tribunal está interessado é no efeito real, prático, da decisão – suas consequências para outros interessados e em outras situações... Se apenas demonstrar que a decisão recorrida pode estar errada, não cumpriu a sua finalidade” (Matthew B. Crum, 3 Cap. Def. Dig. 12 1990-1991, tradução livre).
    “Regardless of whether a conflict is defined in a petition, the drafter must prudently marshall and present all of the reasons why the court should grant the petition. Importance of a case and consequently its certworthiness hinges foremost upon how many other parties, aside from the actual litigants, will be affected by the questions presented. The drafter must persuade the Court that his case does not turn merely upon its facts or that the question only affects the individual parties. As stated by Chief Justice Vinson:
    Lawyers might be well advised, in preparing petitions for certiorari to spend a little less time discussing the merits of their cases and a little more time demonstrating why it is important that the Courts shoud hear them... What the Court is interested in is the actual, practical effect of the disputed decision – its consequences for other litigants and in other situations... If it succeeds in demonstranting [only] that the decision below may be erroneous, it has not fulfilled its purpose”.
    A referência à repercussão geral, sem demonstração da relevância da questão ou da transcendência dos interesses jurídico-processuais veiculados, não cumpre o requisito constitucional posto. Na espécie, não foi atendido o § 3º do art. 102 da Constituição da República, pela ausência de demonstração de relevância e transcendência da causa, o que torna insuficiente a articulação do tema na petição, demonstrando a inadmissibilidade do recurso. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora